Tribunal: STF
Processo: ARE 1456680
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 69, pp. 8-9):



    “Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC/15. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS COM O ENTE ESTATAL NOS ANOS DE 1992 E 1993 AJUIZADA EM 1999. ACÓRDÃO RESCIDENDO QUE MANTEVE SENTENÇA DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA CONDENAR O AUTOR AO PAGAMENTO DE QUANTIA COM FUNDAMENTO EM TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA ASSINADO POR SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL DOS ARTIGOS 135, INCISO XXV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E ARTIGOS 172, INCISO V, DO CC/1916 E 202, VI DO CC/2002. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA AÇÃO LEVANTADA EM CONSTESTAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO (DECADÊNCIA) SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO: REJEITADA. DEMANDA INTENTADA NO BIÊNIO LEGAL. MÉRITO DA AÇÃO RESCISÓRIA: VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL ESTADUAL E LEI CIVIL. AFASTAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA DEMANDA ORIGINÁRIA COM FUNDAMENTO EM TEMO INVÁLIDO FIRMADO POR AGENTE INCAPAZ. AÇÃO RESCISÕRIA JULGADA PROCEDENTE. JUIZO RESCISÓRIO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O acórdão objeto da rescisória negou provimento à apelação do Estado do Pará, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta pela empresa ré, afastando a prescrição da demanda, ante o reconhecimento de causa interruptiva, consubstanciada no Termo de Confissão de Divida assinado pelo então Secretário de Transportes do Estado do Pará no ano de 1996. Alegação de ofensa ao artigo 135, XXV, da Constituição do Estado do Pará e aos artigos 37 da Constituição Federal e 172, V, CC/1916 atual artigo 202, VI, do CC/2002 por não ser o aludido termo documento capaz de promover a interrupção do prazo prescricional. 2 — Preliminar de inadequação da via eleita por alegação de existência apenas de valoração de prova que não se mantém por ser verificada a expressa argumentação de violação à norma constitucional estadual e civil. Preliminar rejeitada. 3 — Prejudicial de prescrição (decadência) do direito não acolhida pois consoante a norma processual vigente à época do ajuizamento, o CPC/73, bem como o entendimento jurisprudencial dominante, conforme a Súmula n° 401/STJ, "o prazo decadencial da ação rescisório só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial." Observância ao prazo prescricional. Prejudicial rejeitada. 4 — Mérito. Resta caracterizada a violação literal aos artigos 135, XXV da Constituição do Estado do Pará e dos artigos 172, V do CC/16 e artigo 202, VI do CC/02 ante o reconhecimento de que o termo de confissão de dívida utilizado como fundamento pelo aresto combatido foi firmado por autoridade incompetente, eis que tal ato é de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, portanto, inválido, não tendo o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da ação principal de cobrança. 5 - Obediência ao princípio da indisponibilidade do interesse público e da legalidade pela Administração Pública. A conjugação de tais princípios leva ao entendimento de que os atos de disposição de interesse patrimonial (sobretudo o termo de confissão de quantia vultosa) somente podem ser praticados quando previstos em lei o que não foi devidamente observado pelo aresto rescindendo. 6 — Jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça na mesma direção de que o termo encartado naqueles autos pão tem o condão de interromper o prazo prescricional. 7 — Proferindo novo julgamento da ação de cobrança, via de consequência da inobservância às formalidades legais, o Termo de Confissão de dívida assinado por agente sem poderes para tanto é inválido, redundando na consumação da prescrição da demanda originária, julgando-a improcedente. 8 - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §2° do CPC/15. 9 - Ação rescisória procedente. Acórdãos n° 98.709 e n° 102.529 desconstituídos. 10. Em novo julgamento (juízo rescisório), julgar improcedente a ação de cobrança ante o reconhecimento da prescrição.“



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 37, da Constituição da República.



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 77, pp. 3-4):



    “Nos termos do art. 1.035 do CPC, a repercussão geral é condição essencial para o conhecimento do recurso extraordinário.



    Mesmo dispositivo informa quais os parâmetros representam a repercussão geral apta a ensejar o conhecimento do extraordinário.



    No caso em comento há repercussão geral tanto no aspecto da existência de questões relevantes, quanto do ponto de vista objetivo, tendo em vista a expressa impugnação do acórdão do ponto que o mesmo contraria a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    Conforme mencionado acima, a decisão recorrida viola expressamente o instituto da coisa julgada, de modo que o Tribunal a quo deixou de reconhecer a formação da coisa julgada, e conheceu ação rescisória mesmo se passando mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão,



    Desse modo, à questão tratada no presente recurso tem relevo do ponto de vista jurídico, pois o TJPA parece ressignificar Instituto constitucional, criando o risco de que tal equívoco possa ensejar formação de precedente judicial. Mais a mais, a matéria abordada tem relevância para toda coletividade.



    De outro lado, o tema discutido ganha ainda proporções econômicas, haja vista que a relativização da coisa julgada tem direta Influência na segurança jurídica, de modo que se admitir sua flexibilização é permear toda sociedade a instabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado.



    Tal aspecto pode repercutir de forma negativa no campo econômico, haja vista que as empresa, e os agentes financeiros primam pela segurança jurídica para exercer suas atividades econômicas em ambiente minimamente seguro.



    Merece igualmente guarida a alegação e demonstração de repercussão geral pela ofensa aos princípios da moralidade e legalidade, e por conseguinte, ao postulado da segurança jurídica, especialmente em seu aspecto subjetivo; a proteção da confiança do cidadão. A correta definição do tema possui relevo que de fato extravasa os estritos limites da presente demanda e seus sujeitos parciais, posto que refere-se a previsibilidade, ética, boa-fé, transparência e calculabilidade da relação do Estado com os particulares.



    Conforme afirmado anteriormente, é reconhecida repercussão geral nos casas em que a decisão Impugnada está em contrariedade a súmula ou ao entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal.



    No caso em tela, ocorre justamente a hipótese prevista no art. 1.013, do CPC, qual seja a contrariedade do Acordão recorrido a posição dominante deste Egrégio Tribunal.



    Este Supremo Tribunal Federal já posicionou entendimento no sentido de que os capítulos de sentença autônomos precluem se não atacados por Impugnações, desencadeando, assim, termo Inicial para o prazo decadencial para ajuizamento da ação rescisória.



    Com efeito, os arestos Agravo de Instrumento 654.291, com agravos regimentais, 18 de dezembro de 2015 e Recurso Extraordinário 666.589/DF, 25 de março de 2014, demonstram claramente a posição desta Egrégia Corte de Vértice.



    Assim, tendo em vista o exposto, resta devidamente demonstrado, por diversos ângulos, a presença da repercussão geral da questão a ser apreciada no presente recurso extraordinário.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante incidência da súmula 279 do STF (eDOC 83).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora o recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca do instituto, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente